Tribunal: STF
Processo: ARE 1349129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.015/2014. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA. HORAS EXTRAS. PRÉ-CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 199 DO TST. 1 - Há transcendência política quando se verifica em exame preliminar o desrespeito à jurisprudência do TST sobre a matéria. 2 - Aconselhável o provimento do agravo de instrumento, para determinar o processamento do recurso de revista, por provável divergência jurisprudencial. 3 - Agravo de instrumento a que se dá provimento. II – RECURSO DE REVISTA. RECLAMADA. LEI Nº 13.015/2014. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. LEI Nº 13.467/2017. HORAS EXTRAS. PRÉ-CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 199 DO TST. 1 - A jurisprudência desta Corte é de que se aplica o entendimento preconizado na Súmula nº 199 do TST às demais categorias de empregados que cumprem jornada de trabalho especial. 2 - Com efeito, se há lei que prevê jornada especial, a pré-contratação de horas extras configura fraude à legislação trabalhista, ao teor do art. 9º da CLT. 3 - Recurso de revista a que se dá provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "apenas para sanar erro material".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, II, XXXVI e LIV; 7º, XIII e XVI; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A jurisprudência desta Corte é de que se aplica o entendimento preconizado na Súmula nº 199 do TST às demais categorias de empregados que cumprem jornada de trabalho especial, como no caso dos radialistas. Com efeito, se há lei que prevê jornada especial, a pré-contratação de horas extras configura fraude à legislação trabalhista, ao teor do art. 9º da CLT. A matéria já foi pacificada pela SbDI-I do TST: “EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. RADIALISTA. PRÉ-CONTRATAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 199 DO TST. ARTIGO 894, § 2º, DA CLT. INCIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Hipótese em que a egrégia Terceira Turma desta Corte Superior não conheceu do recurso de revista interposto pela fundação reclamada, ratificando, por conseguinte, a aplicação analógica da Súmula nº 199, que se refere aos bancários, à hipótese dos autos, que versa sobre a pré-contratação de horas extraordinárias de empregado radialista. 2. Sobre tal questão, esta Subseção, quando do julgamento do processo nº TST-E-RR-179800-44.2007.5.02.0201, na sessão do dia 8/06/2017, firmou o entendimento de que "aos empregados que têm jornada reduzida por força de lei (bancários, radialistas, etc.) não se aplica o artigo 59, caput, da CLT, a todos se amolda a inteligência da Súmula 199 do TST, malgrado concebida esta para os bancários". 3. Acórdão turmário que se apresenta em consonância com a iterativa e notória jurisprudência desta Corte sobre a matéria, a atrair à hipótese a aplicação do óbice inscrito no § 2º do artigo 894 da CLT, incluído pela Lei nº 13.015/2014, que rege os embargos em exame. 4. Embargos de que não se conhece. (E-ED-RR - 206-32.2013.5.02.0081 , Relator Ministro: Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data de Julgamento: 16/11/2017, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 01/12/2017) (...) Os julgados citados trazem tese que leva em conta situação similar à examinada no caso concreto, demonstrando o entendimento desta Corte Superior sobre a matéria, o qual também deve ser aplicado neste processo. Por conseguinte, dou provimento ao recurso de revista para, restabelecendo a sentença, declarar a nulidade da pré-contratação de horas extras e determinar o pagamento das horas laboradas além da 6ª diária e a 36ª semanal como extras, e reflexos, conforme se apurar em liquidação de sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente